Tribunal: STF
Processo: AP 1694
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal proposta em face de PATRICIA REZENDE PINEL VALADAO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Por meio da petição STF nº 89.310/2024, a Defesa de PATRICIA REZENDE PINEL VALADAO informa que “no dia 16/08/2024, se dirigiu ao posto de saúde (UBS) na cidade de Três Corações/MG, para realizar consultas médicas, e não havia percebido que a tornozeleira eletrônica estava apresentando problemas mecânicos”, e que “tentou fazer contato com o sistema de monitoramento eletrônico para informar o ocorrido e sugerir a troca, mas não teve exito por parte do sistema prisional” (eDoc. 129);



    Ao final, requereu o acolhimento da justificativa apresentada e “a troca da tornozeleira eletrônica em caráter de urgência, afim de evitar prejuízos a requerente”.



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória à ré PATRICIA REZENDE PINEL VALADAO, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia” (Pet 10.820/DF).



    A ré antecipadamente informa descumprimento das medidas cautelares, em razão do seu deslocamento ao estabelecimento de saúde (UBS) onde realizou consulta médica, além de informar descarga da bateria em razões de supostos defeitos no equipamento de monitoramento eletrônico.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta. Tenho, porém, por procedentes as alegações da defesa, pois conforme documentação apresentada, no dia 16/8/2024, a ré esteve no estabelecimento hospitalar situado em Três Corações/MG (eDoc. 130).



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que, em caso de descumprimento das medidas cautelares impostas, possível a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Três Corações/MG, com cópia da presente decisão e da petição STF nº 101.374/2024, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente esclarecimentos quanto ao alegado pela defesa e, se necessário, proceda à troca do equipamento de monitoramento eletrônico. 



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente